Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em decorrência de três episódios distintos de toques nas nádegas e em região genital da vítima, técnica em segurança do trabalho, no ambiente laboral das dependências do Banco do Brasil, durante o vínculo empregatício com a empresa terceirizada em que ambos atuavam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de importunação sexual, especialmente diante da alegação de que a decisão se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem outras provas técnicas ou testemunhais diretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório, desde que firme, coerente e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, sobretudo em contextos em que a prática delitiva, por sua própria natureza, ocorre sem testemunhas presenciais.
4. O depoimento judicial da vítima apresentou riqueza de detalhes, linearidade, coerência interna e compatibilidade com os demais elementos probatórios, especialmente a imediata comunicação dos fatos ao superior hierárquico, o abalo emocional observado por testemunha e a apuração interna pela empresa, que culminou na demissão do réu por justa causa.
5. A negativa de autoria apresentada pelo acusado, bem como a alegação de toques acidentais em razão de deficiência física e de espaço restrito no ambiente de trabalho, revela-se isolada, inverossímil e dissociada do restante do conjunto probatório, sobretudo diante da reiteração da conduta e da ausência de qualquer justificativa plausível para os atos descritos.
6. A tese de que a condenação teria se baseado em elementos exclusivamente inquisitoriais não se sustenta, porque houve produção de prova em juízo sob o crivo do contraditório, com depoimentos que corroboram a versão da vítima.
7. Não há dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tampouco ilegalidade na dosimetria da pena, fixada com observância aos critérios legais e proporcionais, inclusive com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial força probatória quando coerente, detalhada e compatível com demais elementos dos autos.
2. A ausência de testemunhas presenciais ou provas técnicas não afasta a possibilidade de condenação, quando o conjunto probatório revela segurança quanto à materialidade e autoria.
3. A negativa isolada do réu e alegações genéricas sobre desentendimentos laborais não possuem força suficiente para infirmar relato consistente da vítima, especialmente quando corroborado por elementos periféricos, como apuração administrativa e comportamento imediato da ofendida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, art. 155, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741839, 0701171-05.2021.8.07.0014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9.8.2023; TJDFT, Acórdão 1741738, 0715094-16.2021.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 9.8.2023.